Tribunal: TJMT
Processo: 1027227-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027227-28.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), JOSE ERISTON NONATO SANTANA - CPF: 010.009.891-60 (IMPETRANTE), ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (IMPETRADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR CONCEITO MORAL DESFAVORÁVEL. CONDIÇÕES LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por JOSÉ ERISTON NONATO SANTANA contra ato do COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, questionando sua exclusão do quadro de acesso para promoção à graduação de 3º Sargento, em razão da avaliação desfavorável de conceito moral.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o impetrante possui direito líquido e certo à inclusão no quadro de acesso à promoção, considerando que não foi condenado em processo criminal e que a avaliação moral desfavorável se baseia em sindicância ainda não concluída.

III. Razões de decidir

3. A promoção de militares exige o cumprimento de requisitos específicos, entre eles o conceito moral positivo, conforme previsto na Lei Estadual nº 10.076/2014.

4. A Administração Pública tem discricionariedade para estabelecer critérios de acesso à hierarquia militar, especialmente em cargos de natureza essencial à segurança pública, sendo possível exigir histórico disciplinar e moral adequado.

5. A análise judicial sobre decisões administrativas limita-se à legalidade e regularidade dos procedimentos, sem adentrar no mérito das avaliações discricionárias, salvo em caso de ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Não há direito líquido e certo à promoção na carreira militar quando o candidato não preenche os requisitos de conceito moral previstos na legislação estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.076/2014, arts. 21 e 24.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 560.900/DF, Tema 22 (Repercussão Geral).

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
impetrado por
JOSÉ ERISTON NONATO SANTANA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O impetrante alega que:
“é militar estadual desde 07fev2011 (há quase 14 anos), atualmente se encontra lotado na 25ª Companhia Independente da PMMT, sediado no município de Várzea Grande/MT, e detinha o direito de ser promovido à graduação de 3º Sargento da PMMT, alusivo à promoção 05 de Setembro de 2024”.
Todavia,
“a progressão funcional do militar em tela foi obstada unicamente em razão do “conceito moral” desfavorável imputado a ele pelos integrantes da Comissão de Promoção, considerando os fatos apurados nos autos da Portaria nº 95/SIND/CORREGPM/2021.”

Prossegue relatando que interpôs o recurso de reconsideração de ato administrativo (1º grau), e, na sequência, o requerimento de 2º grau, no entanto, mantido o indeferimento.

Assevera que:
“o simples fato do requerente figurar como Sindicado/Acusado de um processo administrativo, sem qualquer sanção, NUNCA, JAMAIS poderá ser motivo de exclusão do quadro de acesso, e conseguinte preterição ao direito de promoção, vez que fere o princípio constitucional da presunção de inocência.”

Afirma que:
“os fatos que sopesavam contra o militar ora pleiteante, já não persistem junto ao juízo criminal, não houve condenação, estando extinta a punibilidade, portanto, não há motivo para o senhor Comandante Geral da PMMT sequer cogitar a pratica dos graves fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº 2020.305890, caso contrário, não havia o Ministério Público ofertado Acordo de Não Persecução Criminal, por óbvio.”

Acrescenta, ainda, a existência de histórico favorável, o seu comportamento excepcional e o devido comprometimento institucional, conforme expresso na Ficha de Avaliação e Desempenho Individual.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, pugna:

“A)
A concessão da medida liminar, nos termos do artigo 7º, inciso III da Lei nº 12.016/09, para determinar ao Comandante Geral da PMMT – Cel PM Alexandre Corrêa Mendes, que promova à graduação de 3º Sargento PM o Cb PM José Eriston Nonato Santana (RG: 885.567 PMMT), à contar da data da promoção da instituição realizada em 05set2024, antes mesmo da intimação da Autoridade coatora;

(...)

D)
A concessão em definitivo da segurança, com a procedência total do pedido, confirmando-se a medida liminar a seu tempo deferida.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 241984662).

Na sequência, prestadas as informações requisitadas (ID. 249619669 e ID. 250017156).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 250641198).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
JOSÉ ERISTON NONATO SANTANA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Consta da
ATA N.º 004/CPP/2024
, da
COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS
, que:
“Por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças decidiu
não incluir
no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Terceiro-Sargento QPPM, prevista para 05 de setembro de 2024, o Cabo QPPM
JOSÉ ERISTON NONATO SANTANA - RG PMMT 885.567,
por não ser possuidor de conceito moral, considerando a natureza dos fatos constantes de processo administrativo
(Portaria nº 95/SIND/CORREGPM/21),
deixando assim o militar de atender requisitos previamente estabelecidos para a promoção, incidindo em dispositivos que o impedem de figurar no Quadro de Acesso, nos termos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014(...)”

(
sic
– ID. 241668188 - 82).

Em outras palavras, o impetrante não foi incluído no quadro de acesso por não preencher os critérios estabelecidos no artigo 21, inciso III, da Lei n.º 10.076/2014, que diz respeito ao “conceito moral”, avaliado nos termos do artigo 24, da referida lei.

Sobre a promoção, a Lei Estadual n.º 9.323, de 11 de março de 2010, que

“dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar”,
preleciona que:

Art. 12 Para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento é indispensável que o Oficial esteja incluído nos respectivos Quadros de Acessos.

Art. 13 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - idoneidade moral;

(...)

Art. 28 O Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 13 desta lei;

(...)

Nesse mesmo sentido, a Lei n.º 10.076, de 31.03.2014, que

“dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providencias”,

estabelece:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I- ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar "bom";

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV- ser considerado apto em inspeção de saúde;

V- ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X- ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1° Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

(...)

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2º O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - Deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 Desta lei;

(...)

O Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no RE n.º 560.900/DF, de 06.02.2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CF, art. 144).

Cabe frisar que a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão de que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Como se sabe, a promoção em ressarcimento de preterição constitui modalidade excepcional de promoção de oficiais e praças, pois, em regra,
“o acesso à hierarquia militar, mediante promoção”
nas corporações militares do Estado do Mato Grosso, ocorre
“de forma seletiva, gradual e sucessiva”

(art. 1º,
caput,
da Lei n.º 10.076/2014).

Ademais, cumpre relembrar que o interstício temporal não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da Lei n.º 10.076/2014.

Não se pode olvidar que o art. 51, § 3.º, do Decreto n.º 2.268, de 10.04.2014 – que regulamenta a Lei Estadual n.º 10.076/2014 – também estipula que:

“para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina”.

Logo, para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é um requisito específico e autônomo, exigido por lei, e não pode ser suprido por histórico favorável ou comportamento excepcional.

Como cediço, o princípio da independência das esferas administrativa, civil e penal estabelece que a responsabilização em uma dessas esferas não condiciona necessariamente a responsabilização nas demais. Assim, os atos praticados por um servidor público ou por um agente de segurança pública, por exemplo, podem ser investigados e punidos separadamente por meio de sanções administrativas (como demissão ou suspensão), civis (indenização por danos) e penais (pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos), conforme o tipo de ilícito envolvido.

Em outras palavras,
a independência entre as esferas administrativa e penal garante que a Administração Pública tenha autonomia para sancionar infrações funcionais de seus agentes, independentemente do andamento ou do resultado de eventuais processos penais. Essa avaliação é prerrogativa da Administração e visa garantir a disciplina e a ética na corporação.

Como dantes mencionado, o impetrante defende que possui direito à promoção, pois:

“(...) a recusa administrativa em promover o impetrante sustenta-se em uma Sindicância que perdura por mais de 3 (três) anos e 6 (seis) meses que sequer houve a Solução pela Corregedoria Geral da PMMT, fato que desobedece, de modo direto, o citado postulado Constitucional, ainda que seja previsto em Lei tal impedimento.”

(
sic
– ID. 241664174 - Pág. 12).

Inicialmente, no âmbito da apreciação do recurso administrativo em 1º grau, em 31.08.2024, a Comandante-Geral Adjunta da PMMT argumenta que:

“Vale, consignar que o processo administrativo de
Portaria nº 95/SIND/CORREGPM/2021,
foi instaurado em virtude de estar fazendo segurança privada e fazendo uso de arma de fogo não registrada, dessa maneira, fatos que afetam o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, devendo, portanto ser considerada na análise do “Conceito Moral”, em respeito ao art. 24, §1º, I, da Lei nº 10.076/2014.

O requerente responde a um procedimento administrativo,
em tese, de natureza grave, que contraria os valores e deveres dos miliares estaduais, impactando diretamente na avaliação do conceito moral,
conforme os termos do art. 24 da Lei n.º 10.076/2014.”

(
sic
– ID. 250017157 - Pág. 52) (grifei).

Ato contínuo, no julgamento da insurgência de 2º grau, o Comandante-Geral da Policia Militar ponderou que:

“(...) o Recorrente trouxe ao bojo do processo informações do Inquérito Policial PJe n° 1004000-92.2020.8.11.0050 que teria culminado no ANPP, contudo o referido processo não foi citado na Ata n° 004/CPP/2024 como impeditivo de sua promoção.
Assim, não há o que se apreciar em relação a esse argumento; devendo qualquer dúvida sobre seus efeitos, neste momento, ser manejado demanda a Corregedoria-Geral da PMMT, a qual é responsável por instauração e processamento de procedimentos administrativos correcionais.

Consoante, o que impediu a inclusão do Recorrente ao QA para galgar a promoção foi devidamente citado na Ata em comento, sendo a Portaria n.º 95/SIND/CORREGPM/2021,
da qual não tem o Recorrente demandado instrumentos para a solicitação de finalização ou andamento no órgão já citado.

(...)

Do que se observa, os argumentos usados no despacho em 1º Grau na decisão exarada pela Presidente da CPP são fatos observados e extraídos da portaria que instaurou o procedimento administrativo, não se tratando de interpretação extensiva.”
(
sic
– ID. 250017157 - Pág. 71 e 72) (grifei).

Igualmente, a Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT, na
COMUNICAÇÃO INTERNA n.º 25409/2024/DGP/PM,
de 24.10.2024, informa que:
“(...) diante da situação fática, e da irresignação do requerente em não ter sido promovido (...) a avaliação realizada pela Comissão de Promoção de Praças foi conduzida estritamente dentro dos limites legais, pois conforme prevê o art. 24 da Lei nº 10.076/2014, visto que o conceito moral é aferido com base no relatório da Corregedoria-Geral, certidões de antecedentes criminais, notícias de fato criminoso ou transgressão disciplinar, ou outros documentos, regulamentados pelo Decreto Estadual nº 2.268/2014.”

(
sic
– ID. 250017157 - Pág. 82).

No caso,
não há que se falar em ilegalidade na decisão que concluiu que o militar não atende aos requisitos de idoneidade moral, o que justifica a exclusão do quadro de acesso à promoção, porquanto está alicerçada na legislação vigente.

No contexto militar, o conceito moral é rigorosamente avaliado devido à natureza das funções de segurança pública e ao poder do militar sobre a vida e a liberdade dos cidadãos. O requisito de conceito moral é tratado de forma especial justamente porque visa resguardar a imagem pública da corporação, reforçando a confiança da sociedade, bem como leva em consideração elementos específicos de probidade e conduta ético-profissional, com autonomia em relação ao desempenho ou ao comprometimento cotidiano nas funções.

A existência de um histórico favorável, portanto, não altera o fato de que o militar deve atender a todos os requisitos legais para ser promovido, incluindo a análise do conceito moral.

Desse modo, compete à Administração Pública apreciar a situação fática do militar, para permitir-lhe, ou não, que se inscreva na lista de acesso à promoção, observando os critérios previstos nas referidas legislações e com base nisso, nota-se que o militar que responde ao processo administrativo não possui, no momento de sua inscrição e formação de quadro de acesso para fins de promoção, a devida idoneidade moral para alcançar a promoção na carreira militar.

Aliás, diante da natureza funcional do cargo de servidor militar, que exerce atividade de segurança pública, submetido à hierarquia e disciplina condizentes com a instituição militar, o servidor se encontra sujeito às imposições disciplinares próprias do regime jurídico da instituição que integra e, via de consequência, das regras próprias e específicas para acesso a quadro de promoção na carreira.

Ou seja, o conceito moral é essencial e insubstituível, mesmo em face de avaliações de desempenho favoráveis, assegurando que o rigor ético permaneça íntegro e aplicado a todos os candidatos à promoção dentro da corporação.

Logo, não há que se falar em ilegalidade na decisão da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou do Comandante-Geral da PMMT, que concluiu que o impetrante não está apto para figurar no quadro de acesso a promoção, nos termos do art. 36, da Lei nº. 10.076/2014.

Por derradeiro, não é demais destacar que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível a incursão no mérito administrativo.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – NÃO INCLUSÃO NA LISTA PARA PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ORDEM DENEGADA.

A promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

A Lei n. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências, elenca entre os requisitos para concorrer à promoção, ser possuidor de conceito moral.

[...] 4. O grau de generalidade com que a norma tratou do "conceito moral" permite concluir não haver ilegalidade no ato que excluiu o recorrente da lista de promoção, já que realmente os fatos os quais lhe eram imputados em sede de inquérito teriam forte condão de desabonar sua vida pregressa. (STJ. RMS n. 44.603/GO. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 2/3/2021. Publicação: 7/4/2021).

Não há falar em abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade, quando a autoridade administrativa decide que a prática de transgressão disciplinar afasta o requisito de conceito moral do Policial Militar e não permite sua promoção.

Inexiste direito líquido e certo à promoção, quando os requisitos legais não são preenchidos.

(N.U 1009163-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - BOMBEIRO MILITAR - ACESSO VEDADO EM PROCESSO DE PROMOÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL -
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO MORAL - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI N.º 10.076/2014 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO CONFIGURADO
- PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE.

1.

Não configura violação a direito líquido e certo a exclusão de militar que responde a processo criminal, dos quadros de acesso à promoção, por aferição negativa do conceito moral,

considerando que, nos termos do art. 17 da Lei 10.076/2014MT e art. 51, § 6º, do Decreto n.º 2.268/2014/MT, é assegurada a sua promoção por preterição, caso lhe sobrevenha sentença absolutória.

2. Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição, como ocorre na legislação estadual.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.

(N.U 1013726-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO E. TJ/MT DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

11. Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento o candidato deve preencher, além do requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual nº. 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

12. Assim, por qualquer ângulo pelo qual se examine a pretensão, não há como acolher o pedido do demandante.

13. Precedentes do E. TJ/MT e desta E. Turma Recursal.

14 Sentença reformada.

15 Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000355-69.2020.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À SARGENTO DA PMMT – NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI Nº 10.076/2014 – CONDIÇÃO MORAL – QUEBRA DE ISONOMIA – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do Militar tem disposição expressa no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais.

(N.U 1000576-37.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À CABO DA PMMT - NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI Nº 10.076/2014
– CONDIÇÃO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do Oficial Militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais.

(N.U 1006104-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A CABO DA PMMT - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI Nº 10.076/2014 - CONDIÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do militar tem disposição expressa no sentido de que o mesmo não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.

(N.U 0126737-46.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/9/2017, publicado no DJE 11/9/2017) (grifo nosso)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024